Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706384-29.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: SIMONE PEREIRA FARINHA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras na Execução de Título Extrajudicial n. 0717748-39.2017.8.07.0001. Por meio da decisão de ID 183675256, o Juízo a quo indeferiu o pedido de consulta ao Sistema SISBAJUD ao fundamento de que não fora demonstrado qualquer indício de alteração da situação patrimonial da parte executada. Em suas razões de recorrer, o agravante alega a possibilidade de realização de nova pesquisa no sistema SISBAJUD em razão do lapso temporal decorrido desde a última busca. Com esses argumentos, pleiteia o recebimento do agravo no duplo efeito e, em sede de cognição exauriente, a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja determinada a realização da nova pesquisa SISBAJUD. É o relatório. Decido. Verifico que, embora o recurso tenha sido distribuído com a assinalação, no Sistema PJe, de que há pedido para a concessão de efeito suspensivo, as razões vieram desacompanhadas destes elementos no arcabouço da fundamentação. Apesar de requerer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, em suas razões de recorrer o agravante não informa quais seriam os fundamentos para seu pedido. Ademais, tratando-se a decisão agravada de conteúdo negativo, a medida mais adequada à hipótese seria o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de se obter provimento positivo, ou seja, para que fosse realizada a pesquisa de ativos. A fungibilidade dos pedidos, contudo, resta prejudicada, uma vez que, como já esclarecido, não existem razões pela probabilidade do provimento do recurso, risco de ineficácia da medida pleiteada na origem, ou de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nesse sentido, impõe-se o recebimento do recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a agravada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024 às 15:35:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora